Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de rendimentos do devedor e expedição de ofícios para saber sobre existência de proventos INSS) ou outros empregos (CAGED). Argumenta a Agravante pela liceidade da penhora e sua necessidade. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “Quanto ao pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte executada, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de 1a Instância. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Eg. Tribunal manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% dos rendimentos da parte devedora. Também não merece acolhimento o pedido de expedição de ofício ao INSS, tendo em vista que não vislumbro a utilidade prática da diligência para o fim a que se destina o presente feito executivo, qual seja, a satisfação do crédito do autor, em face da previsão legal de impenhorabilidade de tais verbas. Do mesmo modo, a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não está destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado dos dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupado, bem como de viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. A despeito de nada proibir sua utilização para fins diversos, a expedição de ofício para autoridade mantenedora para que instrua o presente feito de tais dados vai na contramão dos atos já praticados, notadamente da quebra de sigilo fiscal da parte requerida, onde consta a informação da fonte pagadora na hipótese de manutenção de labor. Repiso que, pela natureza do crédito executado nos autos, é inviável a constrição de verbas alimentares da parte requerida diretamente na fonte pagadora, haja vista deterem caráter impenhorável.” A um primeiro e provisório exame mantenho a R. Decisão agravada. Nos termos do art. 833 IV do CPC são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o “. A jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do STJ. Sucede que o precedente originário, inclusive citado no agravo, refere-se a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação da penhora, dimensionar adequadamente o percentual de penhora a incidir sobre o salário. A mesma regra se aplica tanto aos quirógrafos comuns como aqueles oriundos de honorários advocatícios, ficando a exceção com os casos de prestação alimentícia típica. Aqui não ocorreu essa demonstração, mas o mero pedido de penhora de um percentual que se entendeu adequado. Assim, até apreciação dos temas pela Egrégia Turma, indefiro o pedido de antecipação de tutela, inclusive no que diz respeito à expedição de ofícios devido à inutilidade porque trariam informações de verbas também impenhoráveis. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator